Tribunal: TCU
Processo: 009.200/2025-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos federais repassados no exercício de 2020, no montante de R$ 320.612,97, no âmbito do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor do Sr. Marco Antonio Rodrigues de Sousa e do Sr. José Martinho dos Santos Barros, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos federais repassados ao Município de Cantanhede/MA, no exercício de 2020, no âmbito do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acatar as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. José Martinho dos Santos Barros, julgando suas contas regulares e dando-lhe quitação plena, nos termos dos arts. 16, inciso I e 17, da Lei 8.443/1992 e do art. 207 do Regimento Interno do TCU; 9.2. considerar revel o Sr. Marco Antonio Rodrigues de Sousa, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.3. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, as contas do Sr. Marco Antonio Rodrigues de Sousa, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos termos da legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores eventualmente já ressarcidos, nos termos do Enunciado 128 da Súmula de Jurisprudência do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 31/12/2019 36.189,23 Débito 3/3/2020 31.234,63 Débito 6/4/2020 31.234,63 Débito 29/4/2020 31.234,63 Débito 8/5/2020 31.234,63 Débito 9/6/2020 31.234,63 Débito 13/7/2020 31.234,63 Débito 11/8/2020 31.234,63 Débito 11/9/2020 31.234,63 Débito 13/10/2020 31.234,63 Débito 9/11/2020 31.234,63 Débito 15/12/2020 8.266,67 Débito 31/12/2020 35.619,41 Crédito 9.4. aplicar ao Sr. Marco Antonio Rodrigues de Sousa a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor. 9.5. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.7. encaminhar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do § 7° do art. 209 do Regimento Interno/TCU, para a adoção das medidas que entender cabíveis, bem como ao FNDE, para ciência.